Tribunal: TJSP
Processo: 0000753-91.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – afastamento do artigo 26 do Código Penal. laudo que atesta plena capacidade do agente; APELO DEFENSIVO: Preliminar – invasão de domicílio – inocorrência; mérito – provas firmes para a condenação. Apelo defensivo desprovido e ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000753-
91.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado JOHN
WESLEY ZERLIN DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada
a preliminar, negaram provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao
recurso ministerial para readequar a pena de JOHN WESLEY ZERLIN DA
SILVA para 01 ano de reclusão, mantendo no mais, a r. sentença recorrida.
(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
2
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594
Apelantes: John Wesley Zerlin da Silva e Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelados: os mesmos
Comarca: Bauru
Voto no 14331
RECEPTAÇÃO
RECURSO MINISTERIAL

afastamento do artigo 26 do Código Penal. laudo que
atesta
plena
capacidade
do
agente;
APELO
DEFENSIVO: Preliminar invasão de domicílio
inocorrência; mérito
provas firmes para a
condenação.
Apelo
defensivo
desprovido
e
ministerial provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 261/264, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru,
Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino, condenou JOHN WESLEY
ZERLIN DA SILVA à pena de 08 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 06 dias-multa, como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída.
Inconformadas recorrem as partes.
De um lado, a Defensoria Pública busca nulidade do feito
em razão da invasão de domicílio. No mérito, absolvição ou
desclassificação para favorecimento real ou receptação culposa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
3
277/286).
O representante ministerial, por sua vez, busca o
afastamento da redução da pena por redução da capacidade do réu (fls.
295/299).
Contrariados os recursos, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e
provimento do recurso ministerial (fls. 335/351).
É o relatório.
Em relação à preliminar arguida, peço vênia para
reproduzir as palavras do ilustre parecerista:
De início, o pleito de reconhecimento da ilegalidade das
provas, pelo fato da busca domiciliar realizada pelos policiais ter sido
feita sem mandado judicial, não merece acolhida.
Com efeito, os policiais realizaram a busca domiciliar na
residência do apelante, lastreados em fundada suspeita, consistente na
existência de denúncia de que havia um carro furtado na garagem do
apelante.
É valido consignar, ademais, que o delito de receptação
é crime de efeitos permanentes, fato que autoriza a realização da busca
sem mandado judicial, pois o estado de flagrância delitiva se prolonga
no tempo.
Com efeito, o entendimento consolidado nos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
4
Superiores é no sentido de que, se houver justa causa que anteceda e
legitime a medida, como ocorreu no caso dos autos, é lícita a busca
domiciliar realizada sem ordem judicial: STJ: RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO
EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE
JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE.
RECURSO PROVIDO. 1. O art. 5o, XI, da Constituição consagrou o
direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial". 2. A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de seu grupo
familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra
devassas arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a
excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exigem. 3. O
ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da
residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade
do domicílio. 4. O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
5
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 5. O direito à inviolabilidade
de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em
diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais,
a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo art.
11.2, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade,
assim dispõe: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou
abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em
sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou
reputação.” 6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita
as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada
urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há
de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos
os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de
desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial
submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as
que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda. 7.
Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado
exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a
coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais
mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver
preservados seus mínimos direitos e garantias Constitucionais, em
especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por
policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
6
amparada em elementos concretos de convicção, de que o local
supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do
tráfico ali se homiziou. 8. A ausência de justificativas e de elementos
seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas
relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar
írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar. 9. Tal
compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em
salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há
de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio
a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante
mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo.
10. Se é verdade que o art. 5o, XI, da Constituição Federal, num
primeiro momento, parece exigir a emergência da situação para
autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial
ao elencar hipóteses excepcionais como o flagrante delito, casos de
desastre ou prestação de socorro , também é certo que nem todo crime
permanente denota essa emergência. 11. Na hipótese sob exame, havia
somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado
pelo réu, em razão, única e exclusivamente, do fato de ter sido
surpreendido, na via pública, na posse de 1 microtubo contendo cocaína
(fl. 13), por ocasião de patrulhamento de rotina. Não há referência à
prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não há, da
mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita,
externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas
típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
7
averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de
tráfico naquele local. 12. A mera intuição acerca de eventual traficância
praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial,
em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa
a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do
morador que deve ser mínima e seguramente comprovado e sem
determinação judicial. 13. Ante a ausência de normatização que oriente
e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual
afirmação
como ocorreu na espécie
de que o morador anuiu
livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime
quando a diligência não é acompanhada de qualquer preocupação em
documentar e tornar imune a dúvidas a voluntariedade do
consentimento. 14. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares,
não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a
invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos
da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the
poisonous tree doctrine, de origem norteamericana), consagrada no art.
5o, LVI, da nossa Constituição, é nula a prova derivada de conduta
ilícita no caso, a apreensão, após invasão desautorizada do domicílio
do recorrido, de porções variadas de drogas , pois evidente o nexo
causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio
(permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 15. Recurso provido,
ex officio, para reconhecer, nos Autos n. 0024.19.100.161-9, a ilicitude
das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de
todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o
recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP, determinando, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
8
sua imediata soltura. (STJ Habeas Corpus no 118.817, relatado pelo
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 10 de dezembro de
2019, destacamos e grifamos).
Inconsistente, portanto, a tese de ilegalidade das provas
arguidas pela Defesa. (fls. 336/343).
No mérito, melhor sorte não assiste ao réu.
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de
julho de 2018, durante a madrugada, na Rua Argentina, no 12-67, Jardim
Solange, na cidade de Bauru, pessoa não identificada subtraiu para si o
veículo de marca Ford, modelo Ford F100, de placas BJM 2749

Bauru/SP, cor prata, pertencente à vítima Roberto Luiz de Freitas.
Ao que se apurou, na ocasião dos fatos, a vítima
estacionou seu carro na via pública em frente à sua residência, por volta
das 21h o dia anterior. Ocorre que durante a madrugada, pessoa não
identificada o subtraiu, evadindo-se (fls. 26/28).
Consta, outrossim, que na mesma data, por volta de
09h20min, na Rua Edvaldo Rubens de Carvalho, no 3-43, no Jardim
Ivone, na cidade de Bauru, JOHN WESLEY ZERLIN DA SILVA,
qualificado a fls. 06 e 09/14, recebeu e ocultou, em proveito alheio, o
veículo de marca Ford, modelo Ford F100, de placas BJM 2749

Bauru/SP, cor prata, pertencente à vítima Roberto Luiz de Freitas.
Ao que se apurou, após a subtração, pessoa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
9
identificada procurou por John Wesley, mesmo sabendo tratar-se de
veículo produto de crime de furto, recebeu em proveito daquele,
ocultando-o na garagem de sua casa.
Ocorre que policiais militares receberam noticia de que
no local havia um veículo subtraído. Assim, diligenciando lograram
constatar que o veículo que estava na garagem era produto de crime de
furto.
Diligenciando, identificaram o indiciado e acabaram por
localizá-lo. Ele admitiu ter recebido o veículo de pessoa desconhecida.
JOHN WESLEY negou a prática da receptação,
afirmando que, na ocasião dos fatos um desconhecido compareceu em
sua residência pedindo para alugar o local por vinte e quatro horas pelo
valor de duzentos reais. Disse ainda que, assim que deixou as chaves
com o desconhecido saiu do local e foi utilizar drogas com o dinheiro.
Não sabia que o desconhecido deixaria ali um produto de furto.
Sob o crivo do contraditório a vítima relatou em juízo
que, na ocasião dos fatos estacionou sua caminhonete em frente a casa
de sua namorada, quando retornou o veículo não estava mais no local.
Foi até a delegacia de policia e realizou um boletim de ocorrência. No
outro dia, por volta das oito da manhã recebeu um telefonema da policia
que relatava que seu automóvel foi encontrado. Foi até o local,
identificou sua caminhonete dentro de uma residência.
A testemunha Daniel Akira Shimamura, policial militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
10
relatou em juízo que, na ocasião dos fatos recebeu uma denúncia via
Copom indicando um local onde havia um veículo produto de furto. Em
diligência até o local indicado identificou o referido veículo dentro de
uma residência e em consulta a placa foi confirmado que se tratava de
produto de furto. A residência estava vazia, entretanto foi encontrado
documentos pessoais do réu. Em patrulhamento o acusado foi
encontrado na Vila São Paulo e quando interpelado relatou que havia
alugado sua casa para um desconhecido colocar o carro, entretanto, não
sabia nenhuma informação sobre tal pessoa.
No mesmo sentido foi o depoimento de Ricardo Antunes
Souza, outro policial ouvido em juízo, salientando que o réu disse que
receberia a quantia de duzentos e trinta reais pela locação do local onde
o veículo seria guardado.
No crime de receptação, o convencimento sobre o
conhecimento da origem delituosa da coisa advém das circunstâncias
que envolvem a infração, mesmo porque, trata-se de momento íntimo do
agente, impossível de ser auscultado diretamente.
Os depoimentos dos policiais foram firmes e coerentes
não havendo qualquer razão para desprezá-los.
De fato não porque dar prevalência ao depoimento sem
qualquer embasamento do réu em detrimento dos policiais. Não parece
crível que uma pessoa de boa fé alugue sua casa por 24 horas para um
desconhecido. O réu sequer sabia o nome da pessoa para quem alugou a
casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
11
Assim, não há que se falar em ausência de dolo.
De fato a apreensão do bem na posse do acusado faz a
inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do
bem.
Da mesma forma não se pode falar em desclassificação
para a modalidade culposa ou ainda favorecimento real vez que o réu
não trouxe aos autos qualquer indício que demonstre sua boa fé. Não
sabia sequer o nome da pessoa para quem alugou sua residência por 1
dia.
No tocante à pena, já respondendo ao apelo ministerial, a
pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase ausentes atenuantes ou agravantes.
Na derradeira etapa, assiste razão ao representante
ministerial.
O laudo médico aponta a existência da Síndrome, porém
ressalta que não houve perda da capacidade do réu, assim, não há
qualquer motivo para diminuição (apenso 35/37).
A pena deve ser a de um ano de reclusão, podendo ser
mantida a substituição por prestação de serviços à comunidade pelo
período da pena substituída.
Pelo exposto, afastada a preliminar, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000753-91.2018.8.26.0594 -Voto no 14331
12
recurso defensivo e dou provimento ao recurso ministerial para
readequar a pena de JOHN WESLEY ZERLIN DA SILVA para 01 ano
de reclusão, mantendo no mais, a r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR